Tribunal: STF
Processo: HC 214085
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Suelen Neves Montanari opôs embargos de declaração em face de ato decisório que não conheceu de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Impugna, preliminarmente, a distribuição dos autos a este Relator, por prevenção à Rcl 47.203. Aponta, ademais, a prevenção do ministro Gilmar Mendes, em razão do julgamento do HC 207.132. Pretende, desse modo, a redistribuição ao ministro Gilmar Mendes ou a livre distribuição deste processo.



    Alega, ainda, vício de contradição na decisão embargada, “no que diz respeito à ‘condenação’ da paciente, haja vista que a sentença utilizada como fundamento para o afastamento do benefício da prisão domiciliar da Paciente, em detrimento ao bem estar de seus dois filhos e sua mãe doente, nos termos da documental carreada, ofende sobremaneira o princípio da presunção da inocência, haja vista que pendente de julgamento colegiado e trânsito em julgado”.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte embargante.



    Observo, de início, que padece de preclusão a impugnação à distribuição, seja livre, seja por prevenção, realizada em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 67, § 6º do Regimento Interno, que possui a seguinte dicção: 



    A prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão.



    Ademais, a decisão embargada prorrogou a competência deste Relator, nos termos do art. 69, § 1º, do Regimento Interno. Cito, em caso fronteiriço, o RHC 176357 AgR, ministro Roberto Barroso, que possui a seguinte ementa:



    [...]



    1.Nos termos do art. 67, § 6º, do RIS/TF, a prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão. Ademais, a decisão monocrática que não conheceu o recurso ordinário, publicada 10.10.20119, teve a aptidão de prorrogar a competência do Relator, nos termos do art. 69, § 1º, do RIS/TF, bem como, nos termos do art. 72, do referido regimento interno, o prolator do despacho impugnado será o Relator do agravo regimental.



    Afasto, desse modo, a preliminar de impugnação à distribuição.



    Para além disso, estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso, conforme jurisprudência uníssona deste Supremo Tribunal Federal (RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin; AP 968 ED, ministro Luiz Fux).



    No caso, não constato a existência da apontada contradição na decisão embargada, razão pela qual impõe-se a rejeição dos aclaratórios.



    Em suma, o embargante busca, para além de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator